Tribunal: TJDFT
Processo: 0004069-52.2018.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). POSSIBILIDADE. UM RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DOIS RECURSOS CONHECIDOS. TODOS DESPROVIDOS.
1. O apenado não ostenta interesse recursal em buscar, em sede de apelação, reversão de providência não estabelecida na sentença, razão pela qual não se conhece desta parte do apelo.
2. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, receptação e corrupção de menores, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por força do princípio in dubio pro reo.
3. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando aliada ao farto conjunto probatório produzido nos autos.
4. No crime de receptação, a prova do dolo é realizada por meio do comportamento do acusado e das circunstâncias fáticas. A jurisprudência entende que, quando o objeto é apreendido na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, cabendo-lhe demonstrar que desconhecia a origem ilícita do bem.
5. Merece credibilidade o depoimento dos policiais que participaram das diligências que culminaram com a prisão dos réus, prestados de forma coerente e harmônica, especialmente porque inexistem evidências de que os profissionais pretendiam, deliberadamente, prejudicar os acusados.
6. Não há falar em arbitrariedade na exasperação da pena-base em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime porquanto o emprego de arma branca no roubo demonstra maior índice de reprovabilidade da conduta praticada pelo réu. Precedentes do TJDFT e do STJ.
7. Um recurso parcialmente conhecido. Dois conhecidos. Todos desprovidos.